Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM AUTORIZAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - DIREITO AUTORAL VIOLADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De ordinário, a utilização de fotografia para fins comerciais, sem autorização do autor, viola os direitos autorais do fotógrafo e justifica a indenização a título de direitos autorais e, em tese, morais (Art. 79, da Lei 9.610/98 e artigo 5o, inciso XXVII, CF/88).
2. No caso dos autos, os elementos de convicção geram certeza quanto a que a fotografia objeto do processo é mesmo de autoria do autor do processo. Portanto, resta demonstrada a utilização indevida, pela empresa ré, de fotografia protegida por direito de autor.
3. O direito autoral está situado no campo dos direitos patrimoniais e a sua violação pede indenização que deve ser fixada em valor condizente com o direito violado. Assim, apesar de ser passível de indenização a indevida utilização da fotografia, diante da ausência de qualquer evidência de que o direito violado (fotografia de destino turístico) tenha valor de mercado equivalente à indenização pretendida (R$ 9.000,00), ou de que a recorrida tenha auferido ganhos equivalentes ao valor da indenização postulada, em razão só da sua utilização; tendo em vista, ainda, o critério da equidade que deve pautar a decisão do juiz na resolução das demandas sujeitas ao sistema dos Juizados Especiais (art. 6o, da Lei no 9.099/95), fixa-se a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), relativos aos danos materiais (autorais).
4. Ademais, deve a recorrida promover a retirada da fotografia do seu sítio eletrônico, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 10.000,00, contados da intimação em cumprimento de obrigação de fazer.
5. Contudo, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a considerar as circunstâncias do caso concreto, estes devem ser afastados.
6. De fato, há vários precedentes (na casa das centenas) relativos a situação idêntica, envolvendo o mesmo autor, em que se reconhece e provê a pretensão indenizatória a título de danos morais. A ser verdade que a situação, tantas vezes repetidas, tenha causado ao autor toda sorte de desgaste, aborrecimento, transtornos, sentimento de invasão e de violação dos direitos autorais era de se esperar que já houvesse adotado medidas destinadas a proteger os seus arquivos, com a encriptação ou outra qualquer medida de proteção, suficiente a esse resultado.
7. A contrário disso, e a se medir pela reincidência com que ocorrem esses fatos que, no dizer do autor o vitimam, pela utilização das suas fotografias, o autor parece estimular os interessados a baixarem os arquivos, na medida em que os deixa à disposição de quem queira faze-los, sem qualquer medida de proteção. Trata-se, portanto, de atitude que beira o abuso de direito e, conquanto não afaste a indenização pela violação de direito de autor, inviabiliza a indenização por danos morais, porque não demonstrada a afetação aos atributos da personalidade.
8. A conduta do autor mais se aproxima de estratégia de utilização da estrutura do poder judiciário para o alcance de finalidades comerciais dissimulada de pretensão a indenização por violação de direitos do que propriamente da utilização do poder judiciário para reparar injusta violação de direito.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença, reduzir o valor da indenização a título de danos materiais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e afastar a condenação em danos morais.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.